Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. INVIÁVEL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PASSAGENS PELA VIJ. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A denúncia anônima especificada, ou informe do setor de inteligência da polícia, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito, que autoriza a busca pessoal/veicular, exatamente como ocorreu na espécie.
2. Na espécie, verifica-se que os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, em consonância com as demais provas presentes nos autos, especialmente a confissão do réu, inclusive em juízo, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
3. Embora o réu seja primário e não ostente maus antecedentes, não se aplica a causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto a elevada quantidade de droga aprendida (cerca de 2Kg de maconha e 1Kg de crack), uma delas de elevado grau de lesividade, somada às recentes passagens pela Vara da Infância e Juventude, com anotações, inclusive, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, evidenciam habitualidade da atividade criminosa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.